Tribunal: TJES
Processo: 5024480-42.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024480-42.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURICIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO PELO RELATOR. SENTENÇA QUE SE LIMITOU A ANALISAR PEDIDOS RELATIVOS A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E SEGURO PRESTAMISTA. OMISSÃO QUANTO AOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS NÃO CONSIGNADOS. PEDIDOS EXPRESSAMENTE FORMULADOS NA INICIAL. SENTENÇA CITRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA ANULADA
DE OFÍCIO
.
RECURSO PREJUDICADO.

1.
F
oi suscitada, de ofício por este relator, possível nulidade da sentença por vício de julgamento
citra petita
, tendo o apelante, instado a se manifestar, concordado com o reconhecimento da nulidade, enquanto o apelado pugnou pela manutenção do
decisum
.

2.
Da detida análise dos autos, constata-se que o Juízo
a quo
examinou tão somente os pedidos relacionados aos empréstimos consignados e ao seguro prestamista, omitindo-se quanto aos contratos de empréstimos não consignados, em relação aos quais havia na petição inicial pleitos específicos de revisão contratual e devolução de valores.

3
.
Trata-se, portanto, de sentença
citra petita
, porquanto deixou de apreciar parcela relevante e expressamente deduzida da pretensão inicial, violando o princípio da congruência e caracterizando, por consequência, negativa de prestação jurisdicional.

4
.
Destaco, ainda, que não é possível a aplicação, no caso, do disposto no art. 1.013, § 3º, do CPC, tendo em vista a necessidade de produção de prova e a ausência de elementos suficientes nos autos que permitam o imediato julgamento da matéria por este Tribunal.

5
.

Sentença anulada
de ofício
.
Recurso
prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MAURÍCIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário movida em face do
BANCO DO BRASIL S.A
., extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O apelante alega, em seu recurso (id. 12148367), que:
(i)
não houve sua anuência expressa nas renegociações;
(ii)
as taxas de juros remuneratórios e a capitalização de juros foram praticadas em patamares abusivos;
(ii
i
)
os descontos realizados excederam o limite legal de 35% da sua renda líquida, comprometendo sua subsistência;
(
i
v
)
a sentença não reconheceu a inversão do ônus da prova, o que teria dificultado a comprovação de suas alegações.

Sem contrarrazões.

Em despacho de id. 3877542, foi suscitada, de ofício, por este relator, possível nulidade da sentença por vício de julgamento
citra petita
, tendo o apelante, instado a se manifestar, concordado com o reconhecimento da nulidade, enquanto o apelado pugnou pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5024480-42.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURICIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MAURÍCIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário movida em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O apelante alega, em seu recurso (id. 12148367), que:
(i)
não houve sua anuência expressa nas renegociações;
(ii)
as taxas de juros remuneratórios e a capitalização de juros foram praticadas em patamares abusivos;
(iii)
os descontos realizados excederam o limite legal de 35% da sua renda líquida, comprometendo sua subsistência;
(iv)
a sentença não reconheceu a inversão do ônus da prova, o que teria dificultado a comprovação de suas alegações.

Sem contrarrazões.

Em despacho de id. 3877542, foi suscitada, de ofício por este relator, possível nulidade da sentença por vício de julgamento
citra petita
, tendo o apelante, instado a se manifestar, concordado com o reconhecimento da nulidade, enquanto o apelado pugnou pela manutenção do
decisum
.

Pois bem.

Já adianto o entendimento de que a r. sentença deve ser anulada. Explico.

Da detida análise dos autos, constata-se que o Juízo
a quo
examinou tão somente os pedidos relacionados aos
empréstimos consignados
e ao
seguro prestamista
,
omitindo-se quanto aos contratos de empréstimos não consignados
(realizados em 07/10/2021 e 07/02/2022, ambos sob o nº 977018227)
, em relação aos quais havia na petição inicial
pleitos específicos de revisão contratual e devolução de valores
.

A omissão judicial, nesse ponto, é evidente.

Trata-se, portanto, de
sentença
citra petita
, porquanto deixou de apreciar parcela relevante e expressamente deduzida da pretensão inicial, violando o
princípio da congruência
e caracterizando, por consequência,
negativa de prestação jurisdicional
.

Como se sabe, é dever do juízo enfrentar
todas as pretensões deduzidas pelas partes
, sendo nula a sentença que deixa de se pronunciar sobre pedido específico, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte:

“As normas processuais exigem prestação jurisdicional completa, adstrita aos contornos da lide,
sendo nula a sentença que se mostra omissa quanto à análise de parte dos pedidos iniciais
.” (TJES; Apl 0037446-79.2013.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 02/09/2019; DJES 13/09/2019)

Destaco, ainda, que não é possível a aplicação, no caso, do disposto no
art. 1.013, §3º, do CPC
, tendo em vista a
necessidade de produção de prova
e
a ausência de elementos suficientes nos autos
que permitam o imediato julgamento da matéria por este Tribunal.

Firme em tais fundamentos, e diante da omissão da r. sentença quanto a pedidos específicos deduzidos na inicial, o reconhecimento de sua nulidade, por violação ao princípio da congruência,
deve ser declarado
ex officio
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO PARA LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE INEXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS. FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL JÁ RECONHECIDA EM CONTROLE ABSTRATO. FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. SENTENÇA CITRA PETITA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA ANULADA.

I. Além dos requisitos essenciais elencados no art. 489 do CPC/2015, a sentença deve conter fundamentação precisa, sem a mácula de obscuridade e/ou contradições, procedendo-se à análise dos fatos e fundamentos jurídicos expostos pelas partes litigantes.
Ausente manifestação judicial acerca das pretensões formuladas pelas partes, impõe-se o reconhecimento de que a sentença é citra petita, e, por conseguinte, há de ser decretada sua nulidade.

III. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES; AC 0003182-31.2013.8.08.0069; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 03/05/2021; DJES 14/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. LICITAÇÃO. REAJUSTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO APÓS O TÉRMINO DO PACTO. CITRA PETITA. PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. RECURSO PROVIDO.
(TJES; Apl 0004072-06.2015.8.08.0002; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 10/09/2019; DJES 19/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA.
SENTENÇA CITRA PETITA
. NULIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 3º, III, CPC. VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS. SÚMULA Nº 45, STJ. DEFESO AO TRIBUNAL AGRAVAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA EM REMESSA NECESSÁRIA.
NULIDADE DA SENTENÇA DECLARADA DE OFÍCIO.
RECURSO PREJUDICADO.
(TJES; Apl-ReeNec 0005226-27.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 07/11/2017; DJES 16/11/2017)

Ante o exposto,
de ofício, ANULO a r. sentença
por vício de
citra petita
, restando
PREJUDICADO
o recurso de apelação.

Determino, portanto, o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que profira nova decisão, com apreciação integral dos pedidos formulados na petição inicial, especialmente quanto aos contratos de empréstimos não consignados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)